Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-10.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
100
8352-10.2024.8.11.0000

CLASSE:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

(
325
)

ASSUNTO:
[
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
]

RELATOR:
DES.
ORL
AN
D
O
DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
ORL
AN
D
O
DE ALMEIDA PERRI
,
EXMO. SR.
DES.

PAULO DA CUNHA
, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO,

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
]

Parte(s):

[DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
PAULO DA CUNHA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO
DE JURISDIÇÃO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
O 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO,
DIVERGIU DO RELATOR APENAS QUANTO AO PRAZO
APLICADO.

Ausentes Justificadamente
o
s Desembargadores: Rui Ramos Ribeiro, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Gilberto
Giraldelli

e
José Zuquim Nogueira.

E

M

E

N

T

A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – DESEMBARGADOR – TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO JULGADOR – VINCULAÇÃO AOS PROCESSOS EM QUE TENHA LANÇADO RELATÓRIO OU EXTRAPOLADO O PRAZO REGIMENTAL PARA FAZÊ-LO –
CONFLITO PROCEDENTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O Desembargador que se transfere para outro órgão fracionário da Corte fica vinculado ao julgamento dos processos em que houver lançado relatório ou extrapolado o prazo regimental para fazê-lo, consoante expressa previsão regimental constante nos artigos 20, parágrafo único, 66-E e 128, II, todos do Regimento Interno do TJMT e em sintonia com a Resolução nº 139/2011, do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
ORL
AN
D
O
DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES nos processos com réus presos individualizados na certidão de ID. 208489669, nos quais entende existir vinculação do Desembargador PEDRO SAKAMOTO para relatá-los, por força do regramento contido nos artigos 20, parágrafo único, 55 e 66-E, todos do Regimento Interno desta Corte.

Determinei o processamento do conflito e designei o suscitado para responder provisoriamente pelas medidas urgentes [ID. 208679185].

Na manifestação que apresentou, o suscitado aduz que o suscitante
“assumiu a cadeira em 23 de fevereiro de 2024 e somente impulsionou tais processos, determinando sua redistribuição a mim, entre os dias 13 e 15 do mês seguinte, de modo que, salvo melhor juízo, estaria configurada a preclusão pro
judicato
no que concerne à aventada incompetência (que, por sinal, seria de índole relativa, e não absoluta, devendo ser oportunamente manifestada, sob pena de prorrogação da competência)”
.

Reportando-se à manifestação que apresentou em cada um dos processos que são objeto do conflito, assevera que a ER 50/2022, que instituiu a distribuição por cadeira no âmbito deste Sodalício, teria revogado tacitamente o art. 20, parágrafo único, do RI/TJMT, e que o art. 66-E deve ser interpretado restritivamente, para reconhecer a vinculação do Relator originário somente naqueles em que tiver lançado relatório.

Acresce que os artigos 610 e 613 do CPP, ao fixar prazo para lançamento de relatório, não estabelecem
“sanção”
ao julgador caso sejam extrapolados.

Ao final, postula o impedimento do Desembargador JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES no julgamento deste conflito,
“uma vez que tal magistrado suscitou, contra o Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira (o qual não mais possui assento na Turma de Câmaras Criminais Reunidas), o Conflito de Competência n. 1009471-06.2024.8.11.0000, com fundamento idêntico àquele empregado pelo Exmo. Sr. Des. Marcos
Regenold
Fernandes”
.

A Procuradoria de Justiça opinou
“pela parcial procedência do presente conflito, tão somente para declarar a competência do
Exmo
Des. Pedro Sakamoto [suscitado] para julgamento dos processos que estejam com prazo de 100 (cem) dias extrapolados, contados da data de conclusão, bem como aqueles que
encontram-se
relatados e com pedido de dia para julgamento”
.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM (
AUSÊNCIA DE QUÓRUM
)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(SUSCITADO)
:

Senhor Presidente
,

Entendo que
o julgamento deste processo nesta sessão
está prejudicado por falta de quórum, sendo assim
deve ser
adiado, uma vez que estão presentes
apenas seis
desembargadores.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

Desembargador Pedro Sakamoto, e
stamos com
sete

desembargadores nesta sessão.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(SUSCITADO)
:

Senhor Presidente,

Estão presentes
:
o Des.
Orl
an
d
o
de Almeida Perri, Des. Paulo da Cunha, Des. Marcos Machado, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Des. Lídio Modesto da Silva Filho e Des. Hélio
Nishiyama
.

Nas informações que prestei
,
suscitei
como
questão de ordem
o impedimento do
Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
para atuar no julgamento deste incidente
,
uma vez que

também suscit
ou
uma exceção de competência
contra o
Des. José Zuquim Nogueira,
com fundamento idêntico. Dessa forma,
possui
notório interesse no resultado do
julgamento do
presente Conflito de Jurisdição
.

Portanto, se declarado o impedimento do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
entendo que não haverá quórum para julgamento

nesta
sessão
.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Estamos
com o
quórum mínimo de
sete
desembargadores, sem a
análise da
questão de ordem
de impedimento suscitada em relação ao Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
.

EXMO. SR. DES.
ORL
AN
D
O
DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Senhor Presidente,

Em relação ao
impedimento do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,
alegado pelo Des. Pedro Sakamoto,
se
acolhida essa alegação,
o Des. José Zuquim Nogueira também não poderia votar
neste processo
.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

O Des. José Zuquim Nogueira está ausente.

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM
-
AUSÊNCIA DE QUÓRUM E
IMPEDIMEN
T
O DO DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES)

EXMO. SR. DES.
ORL
AN
D
O
DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Com todo o respeito, entendo que não existe o impedimento do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, até porque o Des. José Zuquim Nogueira desistiu do Conflito de Jurisdição nº 1009471-06.2024.8.11.0000 e admitiu sua vinculação aos processos.

O fato de o Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues ter se posicionado a respeito de determinado tema, não o torna impedido para julgar situações assemelhadas a que provocou o Conflito de Jurisdição por ele suscitado.

Ademais, não argumento isso em meu voto, mas entendo que o impedimento do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues deveria ter sido suscitado em procedimento próprio.

De qualquer sorte, em meu voto estou a rejeitar o pedido de impedimento do Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, suscitado pelo Des. Pedro Sakamoto, o que permitirá a existência de quórum mínimo para o presente julgamento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

Como o Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues foi
mencionado
,
concedo-lhe a
palavra para manifestar.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
9
º VOGAL):

Eminentes pares,

Sinceramente
,
não sinto impedido ou suspeito
para julgamento deste conflito de competência, assim como
não vejo fundamento legal para essa arguição
,
uma vez que
o Des. José Zuquim Nogueira aceitou a devolução daqueles processos
,

que

eu entend ia que ele esta va vinculado
, ou seja, não houve um julgamento.

Dessa forma
,
não vejo o meu impedimento
para julgamento deste processo
.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(SUSCITADO):

Senhor Presidente
,

Com a devida vênia ao Des. Jorge Luiz Tadeu
, mas

houve
uma manifestação prévia
acerca da matéria
,

obviamente que votar
á
de acordo com o interesse manifestado anteriormente
no conflito por ele suscitado
,
motivo pelo qual

estou
arguindo essa questão de impedimento.

Assim
, reitero que
o Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues não poderá votar
neste processo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - AUSÊNCIA DE QUÓRUM E IMPEDIMENTO DO DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - AUSÊNCIA DE QUÓRUM E IMPEDIMENTO DO DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (
4
º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator, uma vez que não verifico o impedimento do Des. Jorge Luiz Tadeu.

Portanto, o quórum deve ser observado pela composição existente e dos membros presentes nesta sessão.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - AUSÊNCIA DE QUÓRUM E IMPEDIMENTO DO DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(
6
º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

O Desembargador Jorge Luiz Tadeu já manifestou pela possibilidade de votar no presente conflito de jurisdição.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - AUSÊNCIA DE QUÓRUM E IMPEDIMENTO DO DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES)

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

(
10
º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - AUSÊNCIA DE QUÓRUM E IMPEDIMENTO DO DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (
11
º VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Acredito que as causas de impedimento são taxativas
,
e
neste caso
não estamos diante de nenhuma hipótese de impedimento
.

N
o que se refere a suspeição
,
que tem um

conteúdo

mais ampliado
,
o Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues já externou a sua aptidão psicológica para participar do julgamento
.

Desse modo,
acompa
n
ho o voto do relator.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM DE AUSÊNCIA DE QUÓRUM E A
RGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DO DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES REJEITADA
S
À UNANIMIDADE.

QUESTÃO DE ORDEM
(
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL
)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(SUSCITADO):

Senhor Presidente,

Há
uma segunda questão de ordem que
suscito
,
com o devido respeito,
é com relação à
competência do Órgão Especial
,
conforme
previsão regimental contida no art. 291-A
, que consta do voto do Des.
Orl
an
d
o
de Almeida Perri:

Art. 291-A - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, interpretar este Regimento, mediante provocação de qualquer dos seus componentes.

§ 1º - A divergência de interpretação entre os órgãos julgadores será submetida ao Órgão Especial para fixar a que deva ser observada, ouvida, previamente, a Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno, em parecer escrito.

§ 2º - Se o Tribunal entender conveniente, baixará ato interpretativo.

Com a devida vênia, entendo que es
t
e conflito de jurisdição deverá ser submetido
à
apreciação do Órgão Especial
deste Tribunal
de Justiça
, porque
o suscitante, Des. Marcos
Regenold
Fernandes

interpret
ou
que a competência para julgar os processos
com réus presos individualizados na certidão de ID. 208489669
,
seri
a da minha pessoa
,
e não do Gabinete 2 da 2
ª
Câmara Criminal
,

interpretação da qual

div
irjo
.

Portanto, entendo que cabe ao Órgão Especial a apreciação desta matéria e não à Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, razão pela qual suscito essa segunda questão de ordem.

V

O

T

O
(
QUESTÃO DE ORDEM
-
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL)

EXMO. SR. DES.
ORL
AN
D
O
DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Eminentes Pares,

Enfrento também essa questão de ordem em meu voto, e a rejeito porque o art. 291-A do RITJ/MT é claro quando dispõe:

Art. 291-A - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, interpretar este Regimento,
mediante provocação de qualquer dos seus componentes.

Em havendo dúvida quanto à interpretação que se deva dar aos dispositivos do RITJ/MT, quem deve fazer essa provocação ao Órgão Especial é aquele que está em estado de dúvida.

Particularmente, não tenho dúvida com relação à interpretação dos dispositivos questionados nesta Conflito de Jurisdição, até porque, é da minha autoria a introdução desses dispositivos no RITJ/MT.

Também cito em meu voto, tão logo aprovada a minha proposição de alteração do RITJ/MT em relação à prevenção, houve uma questão suscitada pelo Coordenador Judiciário, Bruno José Fernandes da
Silva, junto
com a Diretora do
Dejaux
, Andreia
Luisa
Girardi da Silva, objetivando sanar dúvidas advindas das alterações regimentais introduzidas.

Naquela ocasião o Tribunal de Justiça era presidido pela Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, que diante da indagação feita pelo Coordenador Judiciário e pela Diretora do
Dejaux
, consultou a Comissão de Organização de Regimento Interno a respeito da interpretação a ser dada àqueles dispositivos, recentemente introduzidos no RITJ/MT.

A Comissão do RITJ/MT me encaminhou a Consulta n. 0014489-93.2022.8.11.0000, pois fui o proponente daquelas alterações, e eu as respondi para a Comissão, sendo as respostas adotadas tanto pela Comissão, quanto pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, entendo que essa interpretação já foi dada, razão pela qual rejeito a questão de ordem suscitada neste Conflito de Jurisdição, referente à competência do Órgão Especial.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(SUSCITANTE):

Excelências, como o Des. Pedro Sakamoto fez uso da palavra, também gostaria de manifestar na condição de parte do Conflito de Jurisdição.

O voto do Desembargador
Orl
an
d
o
de Almeida Perri quando abordou a questão do Órgão Especial o fez
ad
argumentandum
tantum,
no sentido de que,

se houvesse alguma alteração a ser feita, essa teria que ser por proposição ao Órgão Especial.

O presente conflito se trata de caso jurisdicional, de questões efetivamente concretas, e não em abstrato. São Conflitos de Jurisdição suscitados em 55 casos de, aproximadamente, 180 processos, ou seja, não se trata de hipóteses administrativas que devem ser suscitadas no Órgão Especial.

Obviamente, se houver alguma proposição de modificação do
status quo
da atual legislação regimental, o Órgão Especial terá que dar a sua voz, mas repito, o presente processo se trata de atividade jurisdicional em Conflitos de Jurisdição lançados em casos concretos
.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(SUSCITADO):

Senhor Presidente,

A
crescent
o

apenas,
que
suscito
essas questões de ordem
,
não
porque
terei
que prolatar voto em 55 processos
, mas
porque já
suscitada
a
suspeição da
minha pessoa
,

exatamente nesse sentido.

A

partir da minha remoção para a 4
ª
Câmara Criminal
,
suscitaram
Conflito de
Incompetência

da minha pessoa
em processos
que eu havia
lançado
o relatório.

E nesses casos, e
ntendo que a partir do momento que lancei o relatório fico vinculado ao processo,
inclusive
essa questão está em andamento.

F
aço essas manifestações
,
não no sentido de não querer julgar esses processos
,
em absoluto
,
pois
julgar mais 5
5
proces
sos não faz diferença
,

uma vez que
não é uma quantidade exorbitante, mas entendo que pode
rá acarretar uma
nulidade
, que pode ser evitada.

Agradeço a paciência por terem me escutado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM -
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (
1º VOGAL
)
:

Acompanho o voto do relator,
até

porque
,
a interpretação não é prima
,
é
secundária
em razão do julgamento do Conflito de Jurisdição.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM -
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM -
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM -
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (
9
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM -
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL)

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (10
º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM -
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (11º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

E
mine
n
te
R
elator
,

O
Ministério Público n
ão
faz
incursão e emissão de parecer de forma
s
a
lomônica
,
não quere
mos
ajeitar de um lado e
nem

do outro lado
, foi a interpretação dada p
or
quem emitiu o parecer
, logicamente
não fui eu, mas entendi perfeitamente o entendimento adotado pelo nobre parecerista.

Entendo que es
t
a é
uma
discussão
interna
corporis
,
que serve única e exclusivamente para nortear as decisões

interna
corporis

e para
basear aqueles que dependem a prestação jurisdicional, para
saber
exatamente
como

doravante
será
a distribuição dos processos
, bem como
a quem competirá
com a mudança de cadeira

o julgamento desses processos.

Dessa forma
,
ratifico o parecer escrito no sentido de que alguns processos fiquem com o Desembargador Pedro Sakamoto
,
que seriam os processos extrapolados com prazo de 100 dias
,
bem co
mo os processos em que foram lançados o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORL
AN
D
O
DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Turma:

Os processos que são objeto deste conflito negativo
foram
originariamente distribuídos à “Cadeira 2” da 2ª Câmara Criminal, à época em que o seu titular era o suscitado, Desembargador PEDRO SAKAMOTO.

A distribuição por “cadeiras”, introduzida pela Emenda Regimental n. 50/2022, originou-se de proposição de minha autoria e, dentre as alterações introduzidas, está o art. 66-E, que dispõe:

Art. 66-E - Se o membro transferir de órgão julgador, caberá ao sucessor assumir os processos respectivos,
salvo aqueles em que houver vinculação
.

Com a criação da 4ª Câmara Criminal, o suscitado pleiteou sua remoção para o novo órgão fracionário, deferida pelo Tribunal Pleno diante da previsão regimental constante no parágrafo único do art. 20 do RI/TJMT:

Art. 20 - As Câmaras Isoladas Cíveis Ordinárias, em número de oito, e as Câmaras Criminais Ordinárias, em número de quatro.

[...]

Parágrafo único - Aos Desembargadores é
assegurado o direito de transferência entre Câmaras, observada a ordem de antiguidade no Tribunal
,
vinculando-se o transferido aos processos
nos quais haja lançado relatório, ou
ultrapassado o prazo

legal ou

regimental
para fazê-lo ou impulsioná-lo.

O suscitante, ao tomar posse em 23/02/2024, passou a ocupar a “Cadeira 2” da 2ª Câmara Criminal, recebendo o estoque de processos existentes na sobredita “Cadeira”.

Ao examinar o acervo recebido, verificou que parte dele estava com o prazo regimental para lançar relatório extrapolado, de acordo com a regra prevista no art. 128, II, do RI/TJMT,
verbis
:

Art. 128 - O Relator deve obedecer aos seguintes prazos para exame dos autos:

[...]

II - Nos processos criminais:

a)
05 (cinco) dias
nos recursos em sentido estrito, nas apelações interpostas das sentenças em processos de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção;

b)
10 (dez) dias
nas apelações interpostas das sentenças proferidas em processos em que a lei comine pena de reclusão, nos embargos e revisões criminais;

c) os recursos de habeas corpus serão julgados na primeira sessão, decorrido o prazo de vista do Ministério Público.

Diante disso, entre os dias 13 e 15/03/2024 determinou a remessa dos processos ao suscitado, em razão da vinculação existente, que prontamente os devolveu, dando azo à instauração deste conflito negativo.

Veja-se que não há antinomia entre as normas invocadas, tampouco conflito de qualquer natureza entre elas, na medida em que os três dispositivos regimentais mencionados prescrevem,
una
voce
,
que no caso de mudança de membro entre os órgãos fracionários da Corte, permanecerá ele vinculado àqueles processos em que houver lançado relatório ou que tenha ultrapassado o prazo regimental para fazê-lo, em observância aos princípios constitucionais de duração razoável do processo e do juiz natural.

Neste particular, convém destacar que o Regimento Interno deste Sodalício
adota os mesmos prazos previstos nos artigos 610 e 613 do Código de Processo Penal
, que regulam o prazo para lançar relatório nos autos.

Destaco que a E.R. 50/2022 foi objeto da Consulta n. 0014489-93.2022.8.11.0000, formulada à Presidência pelo, à época, Coordenador Judiciário, BRUNO JOSÉ FERNANDES DA SILVA, e pela Diretora do DEJAUX, ANDREIA LUISA GIRARDI DA SILVA, objetivando sanar dúvidas advindas das alterações regimentais introduzidas.

A então Presidente, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, encaminhou à Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno, para parecer.

O Presidente da referida Comissão, Desembargador PAULO DA CUNHA, por sua vez, encaminhou-me a consulta, em razão de a indigitada Emenda Regimental ter sido aprovada a partir de proposição de minha autoria, apresentada no ano de 2016, como já mencionado.

Na resposta à sobredita consulta, foi decidido o seguinte:

1.1.2. Considerando a hipótese de processo distribuído na vigência do antigo regimento e pendente de julgamento, com Relator vinculado ao julgamento (art. 66-C do RI/TJMT),
com a transferência posterior do Relator de órgão julgador para outro com a mesma competência, qual a regra deve ser aplicada
?

Resposta
: O art. 66-C foi expressamente revogado pelo art. 10 da ER 50/22. Se a transferência do Relator de órgão julgador ocorrer a partir da vigência da novel Emenda Regimental, incide a regra do art. 66-E,
verbis
:

Art. 66-E. Se o membro transferir de órgão julgador, caberá ao sucessor assumir os processos respectivos,
salvo aqueles em que houver vinculação
.

Portanto, nas hipóteses legais de vinculação do Relator,
caberá a ele julgar os processos no órgão originário, ou seja, não haverá transferência de órgão julgador
.

O julgamento, por sua vez, ocorrido na vigência da ER 50/2022 tornará preventa a cadeira em que foi julgado para os recursos subsequentes, não acompanhando o Relator primevo em sua nova atuação.

Acresço que
esse entendimento foi referendado pela Comissão de Regimento Interno e pela Presidência do Tribunal
, passando a ser observada, desde então, pelo Departamento Judiciário Auxiliar.

Em relação à argumentação trazida pelo suscitado, não vislumbro a ocorrência da alegada preclusão
pro

judicato
, que nada mais é do que a
“preclusão imposta ao magistrado para que não possa mais apreciar questão já decidida”
, nos exatos termos do Vocabulário Jurídico do Supremo Tribunal Federal
[1]
.

MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES trata do assunto de forma elucidativa:

“O tema é de difícil sistematização, porque, no curso do processo, o juiz profere numerosas decisões, sobre os mais variados assuntos de direito material e processual. Nem todas estarão sujeitas à preclusão
pro

judicato
. O juiz não pode voltar atrás nas que: deferem a produção de provas; concedem medidas de urgência; decidem matérias que não são de ordem pública, como
as referentes
a nulidades relativas. Mas, mesmo nelas, o juiz poderá modificar a decisão anterior, se sobrevierem fatos novos, que justifiquem a alteração. E se a decisão foi objeto de agravo de instrumento, pode exercer o juízo de retratação, enquanto ele não for julgado. Há outras decisões que, mesmo sem recurso e sem fato novo, podem ser alteradas pelo juiz. Não estão sujeitas, portanto, à preclusão
pro

judicato
”
[Direito Processual Civil – Coleção “Esquematizado”, Ed. Saraiva, 2020].

O Superior Tribunal de Justiça, ao debruçar-se sobre o tema, decidiu:

[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão
pro

judicato
afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de
matéria já decidida
. [...]
[
AgInt
no REsp n. 1.777.492/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 10/9/2019]

E, no caso deste conflito, não se trata de
“questão já decidida”
, em absoluto!

O suscitante, ao verificar a vinculação do suscitado em razão da extrapolação dos prazos regimentais para lançar relatório –
computados com base na data em que deixou a “Cadeira 2” da 2ª Câmara Criminal
– adotou medida compatível com as normas regimentais vigentes, determinando a remessa daqueles autos ao Desembargador vinculado ao julgamento deles, o que deve ocorrer
sem transferência de órgão julgador
, como asseverado na consulta alhures mencionada.

A interpretação restritiva de dispositivo regimental [art. 66-E] e a alegação de revogação tácita [art. 20, parágrafo único] por sua vez, com a devida vênia, é tarefa que cabe ao Órgão Especial, por força de expressa previsão regimental contida no art. 291-A:

Art. 291-A - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, interpretar este Regimento, mediante provocação de qualquer dos seus componentes.

§ 1º - A divergência de interpretação entre os órgãos julgadores será submetida ao Órgão Especial para fixar a que deva ser observada, ouvida, previamente, a Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno, em parecer escrito.

§ 2º - Se o Tribunal entender conveniente, baixará ato interpretativo.

Quanto à alegação de
“inexistência de sanção”
no Código de Processo Penal para o caso de extrapolação dos prazos para lançar relatório invocada pelo suscitado, anoto que
os Tribunais têm autonomia para dispor sobre tais questões em seus regimentos
.

O
Conselho Nacional de Justiça
editou a
Resolução nº 139/2011
, que
“dispõe sobre a transferência de magistrados para órgãos jurisdicionais fracionários no âmbito dos tribunais”
, estabelecendo o seguinte:

“Art. 1º O magistrado de Tribunal de Segunda Instância, ao se transferir para outro órgão fracionário ou gabinete, assumirá os processos respectivos e receberá na nova atuação idêntica ou superior quantidade de processos da unidade anterior. (Redação dada pela Resolução nº 311, de 19.03.2020)

§ 1º
Os Tribunais deverão regulamentar os procedimentos a serem adotados em tais hipóteses
, seja permitindo distribuição exclusiva ao magistrado na nova atuação até atingir o número de processos anteriormente sob sua direção,
seja determinando sua vinculação à parcela dos processos antigos.
(Incluído pela Resolução nº 150, de 27.06.2012)

§ 2º
A regulamentação deverá ter como princípio a garantia de que o magistrado tenha volume de trabalho compatível com a situação a que estava vinculado antes da transferência
. (Incluído pela Resolução nº 150, de 27.06.2012)

§ 3º Em caso de distribuição suplementar na nova atividade, o quantitativo de processos deve atingir o número anterior num prazo máximo de nove meses. (Incluído pela Resolução nº 150, de 27.06.2012)

§ 4º
Na hipótese de se manter sob a condução do magistrado parcela do acervo anterior,
esta recairá exclusivamente sob os processos com distribuição mais antiga
. (Incluído pela Resolução nº 150, de 27.06.2012)

§ 5º Enquanto não regulamentado pelo tribunal, o magistrado transferido receberá distribuição exclusiva na nova atuação, até que a soma dos processos atinja o mesmo número antes sob a sua condução na anterior atividade. (Incluído pela Resolução nº 150, de 27.06.2012)

Art. 2º Ao verificar grave desequilíbrio entre o número de processos distribuídos a cada magistrado, em razão de causas objetivas, poderão os Tribunais estabelecer regra temporária destinada a remediá-lo nas distribuições futuras, salvo em relação a acervo desproporcional de cargo vago, a cujo respeito os tribunais disporão livremente. (Redação dada pela Resolução nº 150, de 27.06.2012)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação”.

A simples leitura autoriza concluir que
as normas regimentais deste Sodalício estão em perfeita consonância com a sobredita Resolução, bem como
adotam os prazos legais previstos nos artigos 610 e 613 do CPP
, como já ressaltado.

No que tange ao Conflito Negativo de Jurisdição nº 1009471-06.2024.8.11.0000, mencionado pelo suscitado para pleitear, em
questão de ordem
, o impedimento do Desembargador JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por entender que haveria interesse processual deste na solução da demanda, por terem objetos semelhantes, destaco que
o Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, que figurou como suscitado no sobredito Conflito,
admitiu sua vinculação aos processos
, razão pela qual o Relator, Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, julgou-o
prejudicado em razão da perda superveniente do seu objeto
.

Anoto ainda que o Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO suscitou Conflito da mesma natureza em relação ao Desembargador MÁRCIO VIDAL, ao assumir a “Cadeira” deixada por este último, que agora integra a Quinta Câmara Cível de Direito Privado [1009457-22.2024.8.11.0000].

Também naquele Conflito, o suscitado manifestou-se
“
de acordo com as razões apresentadas na petição inicial,
solicitando a remessa dos autos, que se amoldam à hipótese, ao seu gabinete”
.

Nos citados autos, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. HÉLIO FREDOLINO FAUST, Procurador de Justiça, e Dr. MARCELO CAETANO VACCHIANO, Promotor de Justiça designado, opinou
“pela PROCEDÊNCIA do presente Conflito de Competência para que seja fixada a competência do Suscitado, Des. Marcio Vidal, para processar e julgar o Recurso nos autos do processo 1026262-83.2020.8.11.0002
e de todos os outros que se encontram em situação jurídica similar
”
[ID. 212977154,
CCCiv
1009457-22.2024.8.11.0000].

Neste conflito em julgamento, no entanto, o parecer – subscrito pelo Dr. HÉLIO FREDOLINO FAUST, Procurador de Justiça, e Dr. WESLEY SANCHES LACERDA, Promotor de Justiça designado, manifestaram pela adoção de
critério misto
, parte do regimento interno e parte do Provimento 156/2023 do CNJ, para concluir pela
“parcial procedência do presente conflito, tão somente para declarar a competência do Exmo. Des. Pedro Sakamoto [suscitado] para julgamento dos processos que estejam com prazo de 100 (cem) dias extrapolados, contados da data de conclusão, bem como aqueles que encontram-se relatados e com pedido de dia para julgamento”
.

Evidente que
havendo regramento próprio
, tanto do Conselho Nacional de Justiça [Resolução n. 139/2011] quanto deste Tribunal, em seu Regimento Interno,
não há falar em adoção de solução diversa
,
mormente quando não há lacuna nas normas em aplicação
.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
este Conflito Negativo de Jurisdição para reconhecer a vinculação do Desembargador PEDRO SAKAMOTO em
todos
os processos pertencentes à “Cadeira 2” da 2ª Câmara Criminal que, até a data de sua remoção para a 4ª Câmara Criminal, em 23/02/2024, tenham extrapolado os prazos legais e regimentais previstos no art. 128, II, do RI/TJMT.

A Coordenadoria Judiciária deverá adotar as medidas necessárias para viabilizar, no Sistema PJE, o seu imediato cumprimento
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(SUSCITADO)
:

Senhor Relator,

Vossa Excelência rejeitou o prazo de 100 (cem) dias,
mas
n
o parecer da douta Procuradoria de Justiça
diz
que o
próprio
C
onselho Nacional de Justiça

concede
um prazo de
100
(
cem) dias extrapolados, contados da data de conclusão,
para serem considerados em atraso
.

EXMO. SR. DES.
ORL
AN
D
O
DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
:

Desembargador Pedro Sakamoto, esse prazo de 100 (cem) dias é para fins de andamentos processuais; nossos prazos estão em nosso Regimento Interno.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(SUSCITADO):

O caso se trata

exatamente
de prazos

processuais
d
o
gabinete.

EXMO. SR. DES.
ORL
AN
D
O
DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
:

Desembargador Pedro Sakamoto,

O que vale é o nosso Regimento Interno, que é lei interna do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O parecer subscrito pelo Dr. Hélio
Fredolino
Faust e Dr. Wesley Sanches Lacerda opina por uma decisão salomônica, pois procura conciliar o interessa das duas partes, mas não estou em busca de uma decisão Salomônica, preciso decidir com quem ficará os processos, para isso aplico o Regimento Interno.

Neste Conflito de Jurisdição não se aplica o Provimento 156/2023 do CNJ, que estabelece o prazo de 100 (cem) dias para considerar os processos como atrasados, que é apenas uma recomendação, e não é esta a situação dos autos.

Este conflito de jurisdição trata da questão do juiz natural, aliás, rebato em meu voto a alegada preclusão
pro

judicato
,
que também é alegada pelo Des. Pedro Sakamoto.

Trata-se de matéria de ordem pública, que é o juiz natural. Quem é o juiz natural para julgar esses processos? No meu entender é o Des. Pedro Sakamoto, pelas normas regimentais.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL):

Eminentes Pares,

Sabemos que os prazos regimentais e/ou legais, aplicados ao caso pelo relator são impraticáveis neste e. Tribunal de Justiça, diante do volume processual.

Com a devida vênia, moldo meu raciocínio ao prazo fixado nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça de não extrapolação de prazo razoável para julgamento. Ainda que esse prazo tenha a natureza recomendatória, o Relator o reconhece, tanto que cita a iniciativa do douto Presidente da Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno, que está promovendo a alteração.

Com essas considerações,
julgo parcialmente procedente o presente Conflito de Jurisdição
, de modo que todos os processos que o Desembargador Pedro Sakamoto ultrapassou o prazo de 100 (cem) dias permaneçam com ele, e o Des. Marcos
Regenold
Fernandes assuma os demais processos da cadeira.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER
FILHO

(6
VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (9º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (10º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (11º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

Data da Sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024